Tribunal: STF
Processo: MS 40529
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou ordem em mandado de segurança no qual se questiona ato do Corregedor Nacional de Justiça que negou seguimento a recurso administrativo formalizado contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar (processo n. 0005774-64.2025.2.00.0000).



    2. A parte agravante insiste estar configurada exorbitância das atribuições do Corregedor Nacional de Justiça e afronta ao princípio do devido processo legal, decorrente da não submissão do recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos princípios do devido processo legal e da razoabilidade, o Corregedor Nacional de Justiça incorreu em ilegalidade ou extrapolou suas atribuições ao negar seguimento a recurso administrativo sem o crivo do Colegiado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No que concerne à atuação do CNJ, a jurisprudência do STF é no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado.



    5. Não verificada nenhuma das situações excepcionais, mostra-se inadequado o controle judicial do ato individual, praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, mediante o qual negado seguimento a recurso administrativo interposto em face de decisão que resultou no arquivamento sumário de reclamação disciplinar, determinado com base no art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.